Tribunal: TJPA
Processo: 0002824-49.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARÁ

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
PROCESSO Nº 0002824-49.2008.8.14.0401
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO SEKI
REPRESENTANTE: RICARDO PAULO DE LIMA SAMPAIO (OAB-PA 3117)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 197.038/2018
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
Recurso em que não se apontam vícios no julgado. Ausência dos pressupostos do
art. 619 do CPP
.
O acórdão não apresenta, de nenhuma forma, contradição ou omissão, quanto à prescrição do crédito tributário, assim como o julgador procedeu exaustivamente o devido exame das provas que levaram ao édito condenatório. Assim, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, bem como não se vislumbra contradição e omissão a ser sanada na referida decisão colegiada.
- Importante frisar também que a alegação de omissão quanto aos fundamentos jurídicos penais para provimento do apelo ministerial, é na verdade com finalidade de revolvimento da matéria fático probatória já exaustivamente analisada em sede do acórdão em apelação.
Ou seja, a decisão recorrida apreciou em toda a sua inteireza a pretensão jurídica, não se permitindo o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.
DO PREQUESTIONAMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE
. Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
E
REJEITADO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc..

Acordam
,
as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
PROCESSO Nº 0002824-49.2008.8.14.0401
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO SEKI
REPRESENTANTE: RICARDO PAULO DE LIMA SAMPAIO (OAB-PA 3117)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 197.038/2016
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeito modificativo
opostos em favor de
CARLOS ALBERTO SEKI,
em face do v. Acórdão de nº.
197.038/2016,
publicado do Diário de Justiça de 23 de outubro de 2018, que, em face de Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal (Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária), à unanimidade de votos, conheceu dos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e Defesa e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa, negou-lhe provimento ao recurso interposto por Carlos Alberto Seki.

Em
razões de embargos de declaração
(fls. 1114-1118) alegou o embargante que a decisão objurgada foi omissa ao rejeitar: 1) a questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal; 2) deixou de promover o devido exame das provas que embasaram a denúncia oferecido pelo Ministério Público; 3) não teria se pronunciado quanto ao valor que o Parquet disse ter apurado nos demonstrativos de venda e o valor real deles constante; 4)teria sido omisso em relação a primariedade e aos bons antecedentes do embargante.

Por fim objetiva uma reanálise dos pontos suscitados, para que sejam desfeitas as omissões constantes do Acórdão embargado e prequestionando os efeitos legais.

O Ministério Público de 1º Grau (1123-1144) se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Embargante, determinando-se a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente de publicação, considerando-se o nítido abuso do direito de recorrer.

Nesta Superior Instância (fls. 1147-1149), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos em favor de CARLOS ALBERTO SEKI.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua
análise.

Requereu o embargante a reforma do
V. Acórdão
objetivando o saneamento de alegada omissão, afirmando não ter havido na decisão objurgada manifestação satisfatória sobre supostos elementos essenciais narrado no recurso de Apelação, no que diz respeito a questão relativa à prescrição da punibilidade à ação penal promovida, bem como o devido exame das provas que embasaram a denúncia oferecido pelo Ministério Público, ausência de pronunciamento quanto ao valor que o Parquet disse ter apurado nos demonstrativos de venda e o valor real deles constante e por fim em relação a primariedade e aos bons antecedentes do embargante.

Adianto que não advém razão ao embargante, pois, nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios constituem
¿recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário¿.

Assim estabelece o
artigo 619 do Código de Processo Penal,
verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Portanto, a toda evidência, não estão presentes os requisitos do
artigo 619 do CPP
para fins de interposição dos presentes aclaratórios, uma vez que o referido Acórdão avaliou e analisou as teses sustentadas pela defesa, não havendo que se falar em omissão, já que todas as questões suscitadas pelo então recorrente, ora embargante, foram analisadas e devidamente respondidas no Acórdão atacado, não havendo a alegada omissão em nenhum ponto do mesmo.

Analisando com a devida atenção do Recurso de Apelação interposto pela defesa do embargante, pode-se inferir que foram ventiladas duas preliminares, uma referente à inépcia da inicial e outra referente à prescrição, e quanto ao mérito a inexistência do crime tributário

Da detida análise do Acórdão nº 197.038, vislumbra-se que o mesmo discorreu, à exaustão, as preliminares arguidas, principalmente no que diz respeito à prescrição.

Vejamos a ementa do referido voto:
EMENTA
:

APELAÇ¿O PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º
, INCISOS I, II E V DA LEI N.º 8.137/90 C/C ART. 71,
CAPUT
DO CP.
1.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1.PEDIDO DE INCREMENTO DA PENA BASE COM A VALORAÇ¿O NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE.
N¿O ACOLHIMENTO.
EXACERBAR A PENA
COM VALORAÇ¿O NEGATIVA
DA
CULPABILIDADE
EM FACE DA GANÂNCIA E LUCRO FÁCIL, SERIA INCIDIR EM
BIS IN IDEM,
POIS O LEGISLADOR AO INSTITUIR A PENA, CONSIDEROU SUFICIENTE ÀQUELA PREVISTA NA LEI Nº 8.137/90, CONSIDERANDO QUE O CRIME TRIBUTÁRIO IMPLICA EM APROPRIAÇ¿O DE VALORES MONETÁ
RIOS REFERENTE AOS TRIBUTOS PAGOS PELOS CONSUMIDORES. E NO QUE CONCERNE À
PERSONALIDADE
, ENTENDO QUE N¿O PODE SER VALORADA CONTRA O RÉU, SOB PENA DE OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDAD¿O À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE E DA VIDA PRIVADA (ART. 5º, X, DA
CONSTITUIÇ¿O FEDERAL)
.
CUIDA-SE DE "DIREITO PENAL DO FATO" E N¿O DE "DIREITO PENAL DO AUTOR". MANUTENÇ¿O DA VALORAÇ¿O EFETIVADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE EM SEDE DA DECIS¿O CONDENATÓRIA
.
1.2.APLICAÇ¿O DA MAJORANTE DO ART. 12, I DA LEI Nº 8.137/90.
POSSIBILIDADE. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA JÁ PACIFICOU O ENTENDIDO SEGUNDO O QUAL, QUANDO O CONTRIBUINTE CAUSAR AO ERÁRIO UM PREJUÍZO CONSIDERÁVEL MONETARIAMENTE, DEVE SER APLICADA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 12, I DA LEI N.º 8.137/90. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
2.RECURSO DO APELANTE CARLOS ALBERTO SEKI.
2.1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.

TESE REJEITADA. DENÚ
NCIA QUE CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, INDIVIDUALIZANDO A CONDUTA, BEM COMO ESPECIFICANDO A CLASSIFICAÇ¿O PENAL IMPUTADA.
A INÉPCIA DA DENÚNCIA
SÓ PODE SER RECONHECIDA QUANDO SUA DEFICIÊNCIA IMPEDIR A COMPREENS¿O DA ACUSAÇ¿O E, CONSEQUENTE
MENTE, A DEFESA DO RÉU. NO CASO EM
TELA, A EXORDIAL ACUSATÓRIA N¿O APRESENTOU QUALQUER VÍCIO DE FORMA, CONTANDO COM DESCRIÇ¿O SUFICIENTE DOS FATOS E POSSIBILITANDO O AMPLO EXERCÍCIO DA DEFESA PELO ORA APELANTE/APELADO, O QUE FORA EFETIVAMENTE LEVADO A EFEITO, N¿O HAVENDO PREJUÍZO A SER DECLARADO.
FATO QUE FORA NARRADO DE FORMA CLARA E OBJETIVA NA EXORDIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
2.2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇ¿O.

N¿O OCORRÊNCIA. O PRAZO PRESCRICIONAL A SER LEVADO EM CONSIDERAÇ¿O É DE 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM FACE A N¿O OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DEVENDO A PRESCRIÇ¿O SER REGULADA PELA PENA MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O CRIME EM ESTUDO, QUE, NO CASO, É DE 05 ANOS DE RECLUS¿O.
3. MÉRITO:
3
.1. ALEGAÇ¿O DE INEXISTÊNCIA DO CRIME TRIBUTÁRIO E NULIDADE DA SENTENÇA.

N¿O ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DO AUTO DE INFRAÇ¿O E NOTIFICAÇ¿O FISCAL N.º 7431, DEMONSTRANDO AS PROVAS DOS AUTOS O CRIME EM ANÁLISE. DE ACORDO COM AMPLO ENTENDIM
ENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO, O DOLO EXIGIDO NESTA ESPÉCIE DE CRIME É O GENÉRICO E N¿O O ESPECÍFICO. A INFRAÇ¿O QUANDO REGISTRADA COMO OMISS¿O DE SAÍDAS DE MERCADORIAS, OCORRE QUANDO CONTRIBUINTE REALIZA A VENDA DO PRODUTO E N¿O EMITE A NOTA FISCAL, CUJO RESULTADO SERÁ A SUPRESS¿O DO IMPOSTO DE CIRCULAÇ¿O DE MERCADORIAS. CONDENAÇ¿O MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA PARA
05 ANOS E 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUS¿O
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO MAIS 35 DIAS MULTA NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 1º, I, II, E V E ARTIGO 12, I TODOS DA LEI 8.137/90 C/C ART. 71,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL.
MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇ¿ES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA OBJURGADA.

Portanto, a decisão foi clara e exaustivamente ostensiva na apreciação da prescrição, examinando o prazo processual a ser levado em consideração, conforme os seus fundamentos.

É cediço que a prescrição tributária em execução fiscal não é capaz de justificar o trancamento de ação penal referente aos crimes contra a ordem tributária. A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente para tipificar as condutas previstas na Lei nº 8.137/90, não influenciando em nada, para fins penais, a suposta prescrição tributária.

É importante destacar, há autonomia entre as esferas administrativa, civil e penal, sendo estas independentes entre si. Assim, o fato de ter escoado o prazo para a cobrança do crédito tributário em razão da prescrição, não significa que o crime tributário não se consumou. Ao contrário, a prescrição no direito tributário é um fenômeno que só ocorre após ter havido a constituição do crédito tributário.

O delito de sonegação fiscal se consuma no momento do trânsito em julgado do processo administrativo-fiscal. Neste instante, há a constituição definitiva do crédito tributário e o crime tributário se consuma. Por essa razão, uma vez regular e definitivamente constituído o crédito tributário, sua eventual extinção na esfera tributária, pela prescrição (art. 156 do CTN), em nada afeta o
jus puniendi
estatal, que também resta ileso diante da prescrição para a ação de cobrança do referido crédito (art. 174 do CTN).

O crime contra a ordem tributária, a prescrição deve ser regulada pela pena máxima cominada em abstrato, que no caso é 5 anos de reclusão, no qual prescreve em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III do Código Penal.

De acordo com que consta nos autos a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
07/09/1999
(fl. 465)

e o recebimento da denúncia foi
04/03/2008
(fl.468) e prolação da sentença condenatória em
05/10/2016
(fl. 847-857), não transcorrendo mais de 12 (doze) anos
.

Em suma, as instâncias administrativo-tributária, cível e penal são independentes, o que significa que a extinção do crédito tributário pela prescrição não implica, necessariamente, a extinção da punibilidade do agente, razão pela qual não está prescrita a pretensão punitiva do Estado.

No mérito, quanto a inexistência de crime tributário e ausência de provas para a condenação, a defesa não trouxe aos autos elementos substanciais, não havendo modificação fática-processual a ensejar a mudança de entendimento desta julgadora, que provassem a necessidade de revisão.

Quanto ao mérito, basta uma simples análise do Acórdão embargado para se observar que todas as teses do embargante foram devidamente analisadas por esta 1ª Turma de Direito Penal a quando do julgamento do recurso de apelação penal, já que restou devidamente comprovado o delito narrado na inicial pelas provas produzidas em contraditório, sendo, pois, improcedente a alegação de insuficiência de provas, não havendo, portanto, que se falar em omissão no julgado.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019).

Não advindo, portanto, razão ao embargante.

Ressalto que, independentemente da ementa, que representa apenas um resumo das teses sustentadas e da decisão proferida, no corpo do voto há extensa manifestação acerca das razões de decidir, fazendo menção aos motivos de convencimento desta julgadora que, convencida da regularidade da decisão proferida pelo Juízo monocrático que, convencido da regularidade da instrução processual e da inexistência de
in dubio pro reo
, pois, como restou demonstrado, o então recorrente CARLOS ALBERTO SEKI fora condenado pelo crime tipificado no art.1º, incisos I, II e V da Lei nº 8.137/90, c/c art. 72 ¿caput¿ do Código Penal, as penas de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 35 dias-multa.

Denoto que nas razões do embargo, o embargante limita-se a discorrer novamente sobre as questões trazidas no recurso de apelação outrora interposto, entretanto, efetivamente não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar do cabimento da oposição destes aclaratórios.

Assim, entendo que o embargante visa é reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada, haja vista que as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, inexistindo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativo o improvimento destes, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO HABEAS CORPUS.
OMISSAO. INEXISTENCIA. PRETENSAO DE REDISCUSSAO DA MATERIA E PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.
1.

Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão objurgado encontra-se suficientemente fundamentado (...). 2.
In casu
, não existe vício a ser sanado, eis que da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada. 3. A ofensa a princípios insertos na Constituição Federal há de ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta Política, e não pela via dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC nº 177.237/RS, Relator o Ministro JORGE MUSSI , DJe de 1º/2/2012.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTITUEM RECURSO DE RÍGIDOS CONTORNOS PROCESSUAIS, CONSOANTE DISCIPLINAMENTO IMERSO NO ARTIGO 535 DO CPC, EXIGINDO-SE, PARA SEU ACOLHIMENTO, QUE ESTEJAM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CABIMENTO.
- ¿
INOCORRENTES AS HIPÓTESES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, NÃO HÁ COMO PROSPERAR O INCONFORMISMO, CUJO REAL INTENTO É A OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
¿.
(STJ - EmDc no AgRg no REsp n.º 699.244, Data de Publicação: 03/10/2005).
¿
NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA¿.

(STJ - EDcl no REsp n.º 327.875/DF).

Esse também é o entendimento de nossa Egrégia Corte,
verbis
:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ARTIGO 157,2º, INCISOS I E II DO CPB OMISSAO OBSCURIDADE CONTRARIEDADE INOCORRENCIA PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Observa-se do julgamento do acórdão recorrido que não existe obscuridade, ambigüidade, contradição ou omissão
, uma vez que, a dosimetria de pena restou devidamente analisada e fundamentada, sobretudo a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, em 2/5, uma vez que o magistrado considerou o emprego de armas e o concurso de agentes na prática do crime, que segundo o juízo, demonstram uma maior temibilidade do acusado, agravando a reprovação de sua conduta, portanto, exasperação fundamentada. 2. Deste modo, não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, restando a decisão devidamente fundamentada no acórdão ora impugnado com os fatos concretos do presente caso. 3.
Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP
. EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04516557-29, 131.937, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-04-03, Publicado em 2014-04-11)
¿O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE NÃO PODE SERVIR DE MOTIVO PARA REDISCUTIR MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO, O QUAL EM NADA DEVE SER ALTERADO, CORRIGIDO, SUPRIDO OU APRIMORADO, ESPECIALMENTE QUANTO AO RESULTADO¿.
(TJ/PA - ED em APL n.º 200830086002, Acórdão n.º: 77.658/PA, Relator (a): VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 15/05/2009).

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso
sub examine
pelas razões acima delineadas.

Nesse sentido, confiram-se, a guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte,

verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO
.
Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento
.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
-
Os embargos de declaração destinam-se , precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.

(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2011).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO A SEREM SUPERADAS -
QUESTÕES APOSTAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO SATISFATORIAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
619
DO
CPP
- PREQUISTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS
. (TJPR - 1ª C. Criminal - EDC - 1397932-9/01 - Campina Grande do Sul - Rel.: Antonio Loyola Vieira - Unânime - - J. 15.10.2015)

Quanto ao não pronunciamento do valor apurado pelo Ministério Público nos demonstrativos de venda e valor real deles constantes, mas uma vez a defesa objetiva a reforma da decisão veiculada no v. Acórdão mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada.

Conforme foram exaustivamente apreciados por essa Relatora, os créditos tributários restaram devidamente constituídos não havendo qualquer informação quanto a sua respectiva quitação ou parcelamento, em obediência ao disposto na Súmula Vinculante nº 24, logo não há que se falar em contradição ou ausência de provas.

E por fim no que diz respeito aos bons antecedentes do embargante e de sua primariedade, equivocou-se mais uma vez a defesa ao referir que o acórdão nº 197.038 foi omisso em relação a referida circunstância judicial.

A pretensão recursal em enfoque não merece prosperar. Assinalo que esta julgadora, na aplicação da dosimetria da pena, considerando inexistir sentença condenatória contra o embargante, manteve a valoração neutra da referida circunstância, conforme decisão que trago a colação
in verbis:
(...) as
circunstâncias judiciais
do
artigo

59 do Código Penal
:
Culpabilidade
: normal à espécie; b)
Antecedentes criminais
: primário, nos termos da Súmula 444 do STJ; c)
Conduta social
: sem dados; d)
Personalidade
: nada restou apurado nos autos sobre o perfil psicológico do agente, por isso, atribuo valoraç
ã
o neutra ao fator em apreço; e)
Motivos do crime
: comum à espécie do delito ora em análise, merecendo valoraç
ã
o neutra; f)
Circunstâncias do crime
: adoto o entendimento do magistrado sentenciante
mantendo a valoraç
¿
o desfavorável
a vetorial em quest
ã
o, adotando como raz
õ
es de decidir quando asseverou ¿com relaç
ã
o ao modo como ocorreu o crime, pode se dizer que é relevante, sendo o crime em testilha de múltipla aç
¿
o ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), o réu praticou por atos comissivos, além de omiss
õ
es em mais de um verbo da conduta criminosa contra a ordem tributária, infringindo vários incisos do art. 1º da Lei nº 8137/90. A infraç
ã
o consistiu na omiss
ã
o em emitir nota fiscal e registrá-la nos livros fiscais, o que se enquadra nos incisos I, II e V da Lei nº 81637/90, pois além do estelionato, o réu se apropriou dos valores que deveriam ser repassados ao fisco, se valendo de controles de vendas que n
ã
o eram contabilizadas em cupom fiscal no caixa, mas sim apenas em comandas¿; g)
Consequências do crime
: também comum à espécie do delito ora em análise; h)
Comportamento da vítima
: incabível a análise no presente caso. Portanto, fixo a
pena base
em
02 anos e 06 meses de reclus
¿
o mais 16 dias multa.

No presente caso, conforme se observa, a circunstância do crime foi a única que teve valoração negativa, logo o quantum da pena aplicado ao embargante se deu em razão de existir uma circunstância judicial desfavorável, logo deve-se manter a aplicação da pena base acima do seu mínimo legal, aplicação da Súmula nº 23 desta Corte.

Portanto, não há que se falar em majoração da pena, com fundamento nos seus antecedentes, conforme quis parecer a defesa do embargante.

Portanto, nenhuma omissão/contradição quanto a análise das teses trazidas nas razões dos embargos de declaração ocorreu. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora recorrente.

Não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria analisada em Acórdãos objurgados, o qual em nada, nos pontos em questão, deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Afirmo ainda não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema trago à colação o seguinte aresto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não tenho como caracterizada no presente caso. -
Inexiste a alegada omissão do julgado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
- Não prosperam as alegações do embargante de omissão no julgado porque o acórdão impugnado pronunciou-se expressamente sobre os boletins de ocorrência e as demais diligências encetadas para justificar o pedido de busca e apreensão, tendo o voto condutor do julgado exposto o conjunto de circunstâncias que ensejaram o requerimento da medida. -
Os embargos declaratórios não se prestam para o prequestionamento de matéria constitucional com vistas a interposição de recurso extraordinário ou diante de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte. Embargos declaratórios rejeitados
. (STJ - EDcl no RHC: 35255 SP 2013/0009688-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
Os
embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas nas Apelações e sobre elas decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões
.
Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
(ED em APC 0000541-07.2014.8.14.0057, Acórdão n. 189.061, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 23/11/2017, Publicado em 30/04/2018)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR NÃO TER AFASTADO A RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELOS CRIMES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL - DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO E EVENTUAL INCOMPREENSÃO DO ARESTO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE CAPAZ DE EMPRESTAR EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos suscitados pela embargante
nas contrarrazões do recurso em sentido estrito. Ademais, as omissões que a recorrente aponta no decisum vergastado, em verdade, implicam e rediscussão das provas produzidas em inquérito, operação que não pode ser realizada em sede de embargos de declaração, tendo em vista que este recurso tem por finalidade suprir omissões e esclarecer contradições que tornam o julgado incompreensível. Precedente do STJ. 2. Ressalta-se que a embargante não apontou no aresto embargado qualquer obscuridade, contradição ou omissão que pudesse ter efeito infringente e, assim, afastar a conclusão pela qual os crimes que está sendo acusada têm natureza permanente. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(ED em APC 0149195-71.2015.8.14.0130, Acórdão n. 187.551, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado em 28/03/2018)

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta julgadora, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso em Sentido Estrito, concluindo pelo seu improvimento, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito os Embargos

de Declaração
.

É como voto.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora